Tribunal: TJDFT
Processo: 0717812-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES. ARTIGO 833, IV E X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR A PRECLUSÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o art. 833, incisos IV e X, do CPC, é impenhorável a quantia decorrente de verba salarial, assim como aquela depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. Na hipótese, verificada que o valor bloqueado é impenhorável, nos termos do art. 833, incisos IV e X, CPC, merece reforma a decisão monocrática no ponto em que condicionou a liberação dos valores à preclusão da decisão agravada, determinando-se sua imediata liberação ao executado.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão recorrida no ponto em que condicionou a liberação do valor bloqueado à preclusão da decisão agravada, determinando sua imediata liberação ao executado, ora agravante.